Tribunal: TJBA
Processo: 8071311-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071311-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de processo individual em razão da existência de ação coletiva em fase avançada. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), à interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e ao prazo máximo de suspensão previsto no CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos relacionados à urgência e à aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do STJ (Tema 988), à legislação consumerista e ao prazo legal de suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão do cabimento do agravo de instrumento, concluindo pela ausência de urgência apta a justificar a flexibilização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

A existência de julgados anteriores em sentido diverso não impõe ao órgão julgador o dever de rebatê-los individualmente, desde que a decisão esteja devidamente motivada com base na jurisprudência dominante e nas circunstâncias do caso concreto.

A alegada omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao prazo de suspensão do processo não subsiste, pois tais matérias dizem respeito ao mérito do agravo, cujo conhecimento foi obstado por ausência de pressuposto de admissibilidade.

A oposição de embargos com nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento não se coaduna com a função integrativa do recurso, caracterizando seu uso indevido como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O órgão julgador não incorre em omissão quando decide a controvérsia com base em fundamentação suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pela parte.

A ausência de pressuposto de admissibilidade para o agravo de instrumento afasta o dever de apreciação de matérias relacionadas ao mérito do recurso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 06.03.2019 (Tema 988/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível
nº 8071311-60.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA e outros
e Embargada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos
,
em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03